Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-35.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Art. 330 CP - Desobediência - Autoria e materialidade devidamente comprovadas - Dosimetria adequada - Réu multirreincidente - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória à pena de 17 (dezessete) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 330 do CP (ID 72430222). 1.1. Em suas razões recursais (ID 72430227), a Defesa limita-se a pleitear a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob argumento de que a sentença se limitou a negar a substituição com fundamento apenas na reincidência do réu,
1.2. Contrarrazões e parecer pela manutenção da sentença (ID 72430229 e 72798245).
1.3. Consta da denúncia que, em 13.10.2024, às 23h, na Quadra 305, conjunto 12, Residencial Oeste, São Sebastião/DF, o réu, pilotando uma motocicleta, desobedeceu a ordem legal de parada de policiais militares em patrulhamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se à possibilidade ou não de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. Materialidade e autoria devidamente comprovadas e não foram objeto de insurgência.
4. Quanto à dosimetria, na primeira fase, em razão da multirreincidência do réu, uma das condenações anteriores (0729656-83.2023.8.07.0001) foi valorada como maus antecedentes, elevando a pena-base para 17 (dezessete) dias-multa. Na segunda fase, devidamente compensadas a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a pena restou inalterada e foi definitivamente fixada neste patamar, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena. Devidamente fixado regime semiaberto para cumprimento da pena em razão da reincidência (Art. 33, § 2o, “b”, do CP).
5. No caso, embora não verificada reincidência específica, trata-se de réu multirreincidente, razão pela qual a substituição da pena privativa de liberdade restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável. Inteligência do art. 44, § 3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo
8. Recurso Desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Art. 330 do CP.
Jurisprudência relevante citada: n/a.